Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-65.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. DOLO PREORDENADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório e (ii) comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
4. Demonstrado pelo acervo de provas que o recorrente tinha ciência prévia do intuito fraudulento do comparsa, que ludibriou a vítima a pagar por mercadoria inexistente, inviável falar em absolvição, pois agiu com nítido objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
___________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975612, 0703657-59.2022.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025; Acórdão 1919871, 0726125-86.2023.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 23/09/2024.